Tribunal: TJDFT
Processo: 0744861-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744861-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA DE LOURDES OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento (Proc. no 0740845-58.2023.8.07.0001) interposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu a tutela de urgência vindicada, a fim suspender as cobranças das compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, identificadas como de "Quintaldosa" e "Quest-wb Adega", bem como para interromper a cobrança de juros e correção monetária, até o julgamento definitivo da demanda. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 173898834 dos autos originários), verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, proposta por MARIA DE LOURDES OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a autora, em síntese, que foi vítima de golpe (motoboy), e tão logo percebeu a fraude, ligou para o Banco, sendo informada da realização de saques e compras. Aduz que solicitou o imediato bloqueio do cartão e o cancelamento das operações. No entanto, foi surpreendida com a inclusão de várias compras na fatura do mês seguinte. Requer a concessão da tutela provisória para suspender a as cobranças das compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, identificadas como de "Quintaldosa" e "Quest-wb Adega", bem como para interromper a cobrança de juros e correção monetária até o julgamento definitivo da demanda. É a síntese. Decido. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. De acordo com a inicial, a autora solicitou o bloqueio e o cancelamento das compras no mesmo dia em que a fraude teria acontecido. Embora não tenha apresentado prova de que procedeu como afirmou, o boletim de ocorrência, no dia 15/9/2023, corrobora, em cognição superficial, a tese de que a autora tentou rapidamente evitar a ação dos golpistas. Por outro lado, o documento ID 173799785 aponta que as compras identificadas como "Quintaldosa" e "wb Adega" foram estornadas nos dias 18 e 19/9/23, de modo que, por ora, não se vislumbra risco ao resultado útil do processo. Assim, ausente um dos requisitos legais, inviável a concessão da tutela pretendida. Conclusão INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Em razões recursais (ID. 52579483), esclarece que, diversamente do consignado na decisão agravada, as compras não foram estornadas, inclusive a primeira parcela delas está sendo exigida na fatura de outubro de 2023, que alcança o patamar de R$ 19.342,17 (dezenove mil trezentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos), bem como lhe será exigido nos cinco próximos meses a quantia indevida de R$ 14.500,00 (catorze mil e quinhentos), por uma situação que não tem responsabilidade, nos termos do CDC e, também, das decisões deste C. Tribunal. Pede a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para que a agravada suspenda as compras não reconhecidas no cartão de crédito de Quintaldosa e Quest-wb Adega, e, ao final, a reforma da decisão, confirmando-se a medida liminar. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar, verificam-se presentes os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar. Em primeiro lugar, cumpre consignar ser incontroversa a relação de consumo entre as partes, sujeitando-as aos princípios extraídos do Código de Defesa do Consumidor. Diante dos fatos narrados na petição inicial na demanda originária, verifica-se a ocorrência do já conhecido ‘golpe do motoboy’. O golpe processa-se usualmente da seguinte forma: os meliantes efetuam ligação para a vítima, fazendo se passar pela Central de Segurança do Banco ou da Operadora de Cartão de Crédito, inclusive com uso de números de telefones iguais ou similares aos das instituições, e noticiam a realização de compra(s) suspeita(s) na conta corrente do cliente ou por meio do cartão de crédito. No entanto, tal informação não procede. Isso leva a vítima a não reconhecer tais transações, concluindo que seu cartão foi clonado. O falso atendente realiza operações visando ao bloqueio do cartão e a proteção da conta bancária, quando então a vítima é levada a fornecer a senha do mesmo. O golpe é finalizado mediante a informação passada pelo suposto funcionário de que o cartão precisa ser cortado, mantendo-se, todavia, o chip intacto para fins de proceder o exame das operações e seu estorno. É informado ao cliente que motoboy da empresa irá até sua residência da vítima, para coletar o chip do cartão que será periciado e deverá ser colocado em envelope lacrado. A fim de dar ainda mais credibilidade, o motoboy ali comparece, devidamente uniformizado e apresentando as credenciais (falsas) do banco. De posse do chip e da senha, os criminosos realizam transações financeiras indevidas. Foi determinante para o sucesso da fraude a posse de informações sigilosas da parte autora. Ademais, o banco agravado não se utilizou adequadamente de seus recursos tecnológicos para a devida prestação de serviços e/ou para impedir a perpetração dessa modalidade comum de fraude, pela autorização de compras em valores muito superiores aos usuais para a consumidora em questão. Com isso, é certa a responsabilidade da instituição financeira em tais casos. Destaca-se que a matéria já foi pacificada no âmbito das Turmas Recursais do TJDFT, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0701855-69.2020.8.07.9000, revisando o enunciado de Súmula 28, in litteris: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.” No presente caso, o d. Juiz singular indeferiu a tutela de urgência, tão somente por entender que as compras no cartão de crédito efetuadas pelos golpistas foram estornadas nos dias 18 e 19/9/2023. Extrai-se dos autos de origem, petição de ID 175185412 - Pág. 1 e fatura de ID. Num. 175185416 - Pág. 2, remanescer a cobrança pelo banco agravado dos valores não reconhecidos pela agravante. A recorrente comprova ter sido debitado o valor de R$ 14.500,00 no dia 22/9/2023; debitado o valor de R$ 800,00 no dia 14/9/2023, estornado no dia 18/9/2023 o valor R$ 800,00, que foi novamente debitado no dia 18/9/2023 a quantia de R$ 800,00. Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO e determino que o BANCO DO BRASIL S.A. suspenda as compras não reconhecidas Quintaldosa e Quest-wb Adega no cartão de crédito de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator